Tribunal: TJDFT
Processo: 0723344-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PROCESSOS COM RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. JULGAMENTO CONJUNTO. JUÍZO PREVENTO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. POSSIBILIDADE.
1. As ações serão julgadas em conjunto no juízo prevento, ainda que inexistente conexão, quando houver risco de decisões conflitantes se resolvidas separadamente. Inteligência do §3° do artigo 55; artigos 59 e 286, inciso III, do CPC.
2. Recurso conhecido e provido.